Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame
1. Cumprimento provisório de decisão, que fixou honorários de sucumbência ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença para excluir astreintes do débito exequendo.
2. Fato relevante: Recurso especial provido para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na decisão objeto do cumprimento provisório.
3. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o cumprimento provisório de decisão e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação; (ii) a existência de título executivo judicial que embasou o cumprimento provisório de decisão; (iii) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença recorrida.
III - Razões de decidir
5. A fundamentação contrária às alegações da parte não equivale à ausência de fundamentação, e o pronunciamento judicial não padece desse vício. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
6. O título executivo judicial que embasou o cumprimento provisório foi desconstituído por decisão do STJ transitada em julgado, por isso as alegações do exequente relativas ao critério de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais improcedem. Mantida a sentença de extinção do processo.
7. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, na demanda os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa. Inaplicabilidade da fixação por equidade.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação e recurso adesivo desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 489 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1205377, 07043507120178070018, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 2/10/19.